Tribunal: STF
Processo: AI 113258
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
- ICM. RECOLHIMENTO ANTECIPADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO COLHE VIA PELA LETRA 'A', QUER POR
NÃO PREQUESTIONADA A NORMA CONSTITUCIONAL, QUER PELA RAZOABILIDADE
DA INTERPRETAÇÃO DE PRECEITO DO CTN; PELA LETRA 'C', PORQUE
DEFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO; PELA LETRA 'D', PORQUE DESATENDIDO O
ART. 322 DO RI.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.